Tribunal: TJPA
Processo: 0812448-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812448-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIEGO SANTOS AZEVEDO, TIAGO HENRIQUE ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ART. 244 DO CPM. POLICIAIS MILITARES. PREVENTIVA REVOGADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas no dia 01/02/2021, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da patente perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Cristiane do Socorro Cunha de Oliveira
, em favor dos nacionais Diego Santos Azevedo e Tiago Henrique Alves, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro em concurso de pessoas (artigo 244, § 1º, do Código Penal Militar), por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante, em síntese, que:

“Os pacientes foram presos em 04 de dezembro de 2020, através de mandado de prisão preventiva, depois de representação do encarregado IPM, sob os seguintes argumentos: Existência de indícios de autoria e materialidade do crime de extorsão mediante sequestro em concurso de pessoa; em liberdade os policiais poderiam comprometer a ordem pública, com possibilidade de reiteração criminosa; para não comprometer a instrução processual, pois em liberdade poderiam intimidar testemunhas, destruir provas e por fim para manter as normas e hierarquia militar, ante a gravidade da conduta que é imputada aos investigados.” <sic>

Por conseguinte, defende a falta de justa causa/fundamentação na decisão impugnada, somando-se ao fato de serem possuidores de predicados pessoais favoráveis e, assim, merecem aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor dos pacientes, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja revogada as prisões preventivas ou concedida a liberdade provisória com a decretação de medidas cautelares suficientes, com a expedição do competente alvará de soltura.

Solicita-se o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória aos pacientes.” <sic>

Junta documentos (Id. 4188373 a 4188395).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4190308), sendo prestadas as informações (Id. 4208141).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4241213).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A fim de se evitar inútil redundância, verificou-se que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois, mediante consulta no sistema Libra deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente no dia 01/02/2021,
verbis:

“(...).

O M.M Juiz deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou a liberdade provisória dos acusados TIAGO HENRIQUE ALVES, JONEI GAIA COSTA, DIEGO SANTOS AZEVEDO, com a aplicação de medidas cautelares:

1.

Os acusados deverão ficar afastados do policiamento ostensivo;

2.

Os acusados ficam obrigados a comparecer a todos os atos do processo a que foram intimados.

3.

Os acusados ficam proibidos de manter contato por qualquer meio com o ofendido e testemunhas do processo.

4.

Os acusados deverão recolherem-se aos seus domicílios as 20h até as 05:00h do dia seguinte, salvo por motivo de força maio, caos fortuito ou para atender aos seus respectivos Comando

5.

Deverão manter atualizado os endereços e não se ausentarem da comarca onde residem sem a autorização do Juízo.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP,
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021